Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EFETIVA CONTROVÉRSIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a sistemática do Código de Processo Civil de 1973 para os embargos infringentes apresentados antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 contra acórdão não unânime que julgou a ação rescisória.
2. A ação rescisória possui caráter extraordinário, com delimitação própria, pois visa desconstituir decisão de mérito transitada em julgado maculada por vício de extrema gravidade, com às hipóteses de cabimento taxativamente previstas em lei.
3. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, seja quando admite fato inexistente, seja quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido.
4. A ação rescisória não possui como finalidade corrigir injustiça ou má apreciação de prova, em razão do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada.
5. Embargos infringentes providos.